Tribunal: STF
Processo: AI 100518
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE
INOCORRENTES. ALEGAÇÃO DE MALTRATO A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS NÃO CONFIGURADA.
INCABIVEL ACOLHER-SE A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 153,
§ 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR TER HAVIDO EXCESSO
DE PENHORA, SE, AINDA QUE ASSIM TIVESSE OCORRIDO, A QUESTÃO
SERIA DE NATUREZA ESTRITAMENTE PROCESSUAL, E, QUANTO AO
§ 4. DO MESMO ARTIGO, TEM SIDO DECIDIDO NO S.T.F. QUE A
INADMISSAO, NO T.S.T. DE DETERMINADO RECURSO NÃO O
MALTRATA, POIS, DE QUALQUER SORTE, A POSSIVEL LESÃO
FOI SUBMETIDA AO JUDICIARIO E NELE DECIDIDA.